Tribunal: STF
Processo: Rcl 39825
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 914.475/ES, que teria violado a autoridade do que foi decidido por esta Corte no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    Narra o reclamante que a presente reclamação tem por objeto execução de sentença condenatória em seu desfavor, decorrente do mandado de segurança que garantiu aos impetrantes o direito subjetivo à revisão trimestral automática de seus vencimentos com base em índice federal de correção monetária, nos termos do disposto nas Leis Estaduais 3.935/1987 e 3.952/1987.
    Afirma, em síntese, que arguiu a inexibilidade do título judicial fundado em interpretação tida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal “na forma admitida, no passado, pelo art. 741, inciso II c/c parágrafo único, do CPC/1973; e, atualmente, pelo art. 525, § 1º, inciso III c/c §12, do CPC/2015”, e que sua pretensão foi acolhida pelo TJES “para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial”. Porém, interposto Recurso Especial pela parte embargada, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a exigibilidade do título executivo em questão.
    Prossegue, relatando o seguinte:
    “Irresignado com o restabelecimento da eficácia da decisão exequenda, o Estado do Espírito Santo interpôs o Recurso Extraordinário (RE) n. 1.224.028, que ascendeu à Corte Constitucional mercê da interposição de agravo para destrancá-lo na origem (art. 1.042 CPC/2015). Em razão da afetação da matéria sub judice à sistemática da repercussão geral, determinada nos autos do RE n. 611.503/SP (Tema n. 360), o processo – após o julgamento da questão constitucional afetada, em que se firmou tese diametralmente oposta à orientação contida na Súmula n. 487/STJ –, regressou ao STJ para observância do procedimento previsto nos incisos I ou II do art. 1.030 do CPC/2015.
    [...]
    Como informado acima, devolvida a questão para análise do STJ, este recusou-se a aplicar a tese acima descrita ao caso concreto dos autos, invocando, para tanto, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015; primeiro, por decisão monocrática de sua eminente Ministra Vice-Presidente; depois, por decisão colegiada proferida em atenção ao agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo com o propósito não só de reverter a decisão monocrática, mas também de esgotar a via recursal ordinária” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Argumenta que,
    “[...] para aquilatar a teratologia da decisão reclamada, é indispensável avançar sobre os ‘motivos determinantes’ (cristalizados nas teses jurídicas) da decisão paradigma invocada neste instrumento processual com o propósito de cotejá-los com os fundamentos da decisão guerreada; a partir dessa atividade ficará claro que o STJ, ao restringir o alcance da tese que versa sobre a desconstituição da coisa julgada inconstitucional no âmbito dos embargos à execução (Tema n. 360), incidiu em inequívoco erro grosseiro, típico caso de vício teratológico, que pode e deve ser sanado na via da reclamação, de sorte a preservar a autoridade da tese jurídica vinculante firmada em sede de repercussão geral, sob pena de submeter o Poder Público ao cumprimento de uma decisão cuja inconstitucionalidade é flagrante e chapada, reconhecida pelo STF desde a década de 1980, situação que tem o condão de dilapidar injustamente o patrimônio público e, por conseguinte, prejudicar os interesses de toda a sociedade. […]
    [é] fundamental chamar a atenção para o fato de que as premissas jurídicas que nortearam a formação do precedente resultante do julgamento do RE n. 611.503/SP não estabeleceram, em momento algum, a exigência de que o reconhecimento prévio da inconstitucionalidade deva ter por referência obrigatória ou parâmetro exclusivo a legislação de regência do caso concreto. Muito pelo contrário, a jurisprudência do STF, quando do julgamento do Tema n. 360 da Repercussão Geral, já se orientava (e, até o presente momento, ainda se orienta11) pela inexequibilidade de título executivo fundado em tese jurídica contrária à ratio decidendi de precedentes formados em casos análogos, os quais, conquanto se referissem à legislação diversa, debruçavam-se sobre normas de igual conteúdo editadas por outros entes públicos, como é o caso da vinculação da remuneração de servidores estaduais a índices federais de correção monetária (vide, a esse propósito, o julgamento empreendido pelo STF nos autos AgR no RE n. 977.068/ES, tema que será aprofundado)” (págs. 13 e 17 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Sustenta, em suma, teratologia da decisão reclamada por equívoco e erro grosseiro ao restringir alcance da tese firmada no Tema 360 da Sistemática da Repercussão Geral e, ainda, que o Tribunal de origem procedeu de forma irregular, negando vigência ao entendimento firmado por esta Corte em repercussão geral.
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] 
    (e) a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão da Corte Especial do STJ (proferida nos autos do AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 914.475/ES), porque exorbitante das teses firmadas no julgamento do RE 611.503/SP, reconhecendo-se, por conseguinte, que o Tema n. 360 da Repercussão Geral abarca as decisões proferidas em desarmonia com os precedentes do STF, desde que a ratio decidendi do tema controvertido tenha se formado antes do trânsito em julgado do acórdão reclamado, o que reflete a realidade dos autos, conforme demonstrado à exaustão nos tópicos acima, constatação que impõe o reestabelecimento dos efeitos do acórdão proferido pelo E. TJES nos autos dos embargos à execução n. 0003250-43.2003.8.08.0000 (100.03.003250-0), que acolheu a pretensão estatal para fins de declarar inexigibilidade da obrigação imposta ao ente público” (pág. 43 do documento eletrônico 1). 
    As informações foram juntadas aos autos, conforme documento eletrônico 25. 
    Citados (documentos eletrônicos 27-29, 33, 35, 45, 58-61), os beneficiários apresentaram contestação (documento eletrônico 62). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula
    vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em
    controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Observo que a jurisprudência desta Corte tem entendido que, nas hipóteses em que se discute aplicação de tese reconhecida em repercussão geral, é necessário que haja, além do prévio esgotamento da instância ordinária, também a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Nessa mesma linha, cito os seguintes precedentes:
    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.
    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante” (Reclamação 21.730-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 28.338-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Quanto ao esgotamento de instâncias, o Supremo Tribunal Federal entende que deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Corte. Com esse entendimento, cito o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
     . Agravo regimental não provido.” (Reclamação 24.686- ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    No caso, houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o Tribunal reclamado já julgou o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    No que se refere à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cabe a este Tribunal analisar a aplicação da tese reconhecida em sede de repercussão geral. Assim, há exigência de que o caso concreto se amolde com perfeição ao entendimento firmado por esta Corte.
    Pois bem.
    O STJ, ao analisar os autos após a devolução determinada por esta Corte para observância do Tema 360 da Repercussão Geral, assim ementou o acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 360/STF. SEGUIMENTO NEGADO” (pág. 13 do documento eletrônico 8, grifos no original).
    Destaco do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:
    “Dando cumprimento à determinação do STF, tem-se que no julgamento de mérito do RE 611.503/SP (Tema 360/STF), o Plenário do Excelso Pretório reconheceu a repercussão geral da questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. Na sessão de 20/08/2018, concluiu-se o julgamento do mérito do recurso (acórdão publicado em 19/03/2019), tendo sido acolhida a seguinte tese: […].
    No caso em apreço, o acórdão recorrido entendeu que a execução na instância ordinária deveria ter prosseguimento, por ser exigível o título judicial questionado, já que a sentença exequenda teria transitado em julgado em 1992. (fl. 393).
    Também do caderno processual, colhe-se a informação de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87 pelo STF se deu em 1996, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 166.581-5/ES, de Relatoria do Ministro MAURÍCIO CORRÊA. (fl. 172).
    Ou seja, como o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF foi após o trânsito em julgado do título judicial objeto da execução, tem-se pela não aplicabilidade do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973 neste caso concreto, tornando, desse modo, o título judicial exigível, assim como concluiu o acórdão do STJ.
    Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral (Tema 360/STF), razão pela qual se impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (págs. 14-15 do documento eletrônico 8).
    Com efeito, observo que o Superior Tribunal de Justiça considerou correta a tese fixada no acórdão combatido, pois a execução na instância ordinária deveria ter prosseguimento, por ser exigível o título judicial questionado, já que a sentença exequenda teria transitado em julgado em data anterior à declaração de inconstitucionalidade pelo STF.
    O Código de Processo Civil, em seus arts. 741, parágrafo único, CPC/1973; e art. 525, § 1º, III e § 12, CPC/2015, admite expressamente que, na fase de cumprimento de sentença, o executado alegue a inexigibilidade do título executivo em decorrência de sua inconstitucionalidade. Há, entretanto, a ressalva de que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo nos quais se fundamentou o título, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
    No caso, conforme bem salientado pelo Tribunal reclamado, a sentença exequenda transitou em julgado em 1992, enquanto o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/1987 pelo STF se deu em 1996, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 166.581 (Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 13/05/1996).
    Assim, entende-se pela não aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, correspondente ao art. 525, § 1º, III e § 12 do CPC de 2015 ao caso dos autos, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF ocorreu somente após o trânsito em julgado do título judicial objeto da execução.
    Ademais, assevero que o STJ, ao julgar o recurso especial destacou, in verbis:
    “In casu, o Tribunal de origem assevera que "se impunha a aplicação do parágrafo único do artigo 741 do CPC, não obstante o trânsito em julgado da decisão do mandamus" (fl. 223e). Ademais, afirmam os recorrentes que a decisão exequenda transitou em julgado em 31/08/1992 (fl. 245e). 
    Especificamente, tratando de idêntica matéria tratada nos autos, a Sexta Turma desta Corte decidiu que ‘A alegação de declaração de inconstitucionalidade de norma a ser tratada em embargos à execução, nos termos do artigo 741, parágrafo único, do CPC, inserido pela Medida Provisória n.º 2.180/2001, somente pode valer a partir da sua edição, em respeito aos princípios constitucionais da coisa julgada (explícito) e da segurança jurídica (implícito)’ (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 674.608/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15/03/2010) [...]” (págs. 75-76 do documento eletrônico 5).
    Desse modo, verifico, ainda, que o Tribunal reclamado também fundamentou-se nos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, assentando que na situação específica dos autos, a norma jurídica não poderia retroagir, porquanto o trânsito em julgado da sentença que deu origem ao título executivo que se pretendia desconstituir ocorreu em meados de 1992, enquanto a Medida Provisória 2.180, que acrescentou o parágrafo único ao art. 741 do CPC/1973, foi editada em 24/8/2001.
    Por fim, verifico que, na situação concreta observada nos autos, o órgão reclamado não deixou de dar aplicabilidade a dispositivo legal que deveria incidir no caso ou à jurisprudência desta Corte, tendo, tão somente, interpretado o caso in concreto, fixando a não incidência do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 à luz do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, e em completa observância à tese firmada no julgamento do RE 611.503-RG/SP. 
    Assim, não há que falar em ofensa ao conteúdo do Tema 360 da Sistemática da Repercussão Geral, o que evidencia também a ausência da alegada teratologia da decisão reclamada, portanto, incabível a presente reclamação. Nessa linha de entendimento, transcrevo o julgado a seguir:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 36.841-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator